Tribunal: TJDFT
Processo: 0742689-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. requereu a concessão de efeito suspensivo à sua apelação, interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais ajuizada por OLIVIA CRISTIANE LIMA MINARDI. Na origem, a autora narrou que, em 19/11/2020, recebeu um e-mail do Serasa notificando-lhe da inscrição de seu CPF no cadastro de inadimplentes por parte do banco requerido, ocorrida em 20/10/2020. Alegou a existência de atividade fraudulenta, porque jamais celebrou negócio jurídico com o banco, e seu nome encontrava-se grafado incorretamente. Foi surpreendida, no dia 07/12/2020, com outro e-mail do Serasa notificando-lhe de nova pendência em seu CPF, novamente por parte do requerido. Defendeu que houve ato ilícito passível de indenização por dano moral. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência de débitos perante o requerido, a compensação de danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, em tutela de urgência, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Foi deferida tutela de urgência postulada, para excluir do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (ID 27862487). O suplicado informou o cumprimento da determinação (ID 27862493). Em contestação, o BANCO DO BRASIL relatou a ausência do dever de indenizar, uma vez que houve a celebração de contrato em plataforma digital, com assinatura de modo digital e seguindo todos os procedimentos afetos à essa espécie de contratação. Caso haja a necessidade de uma compensação, que seja arbitrada dentro de parâmetros razoáveis. Réplica no ID 27862504. Sobreveio sentença que confirmou a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica havida entre as partes e dos débitos objeto da lide, ficando o réu impedido de promover qualquer cobrança ou anotação negativa em face da autora, referente aos contratos ora discutidos. O réu ainda foi condenado ao pagamento de indenização por reparação de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da sentença (ID 27862570). O réu interpôs apelação e fez o pedido de concessão de efeito suspensivo, porque há discussão no recurso “sobre a ausência de responsabilidade pelo banco apelante, bem como impossibilidade de condenação em danos materiais e morais nos valores catastróficos” (ID 27862574). É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem como que haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, particularmente a cópia da carteira de habilitação da autora, na qual seu nome é grafado como "Olivia Cristiane Lima Minardi", e as cópias dos instrumentos contratuais apresentados pelo réu, nos quais constam assinaturas eletrônicas com a grafia "Olivia Cristina Lima Minardi", ficou demonstrada a existência de fraude. Há outras inconsistências de qualificação da consumidora no instrumento contratual, relacionadas ao endereço e à profissão. Com efeito, verificada a fraude e a submissão do caso às normas do Código de Defesa do Consumidor, o banco deve responder objetivamente pelos prejuízos sofridos pela consumidora, assumindo o risco da atividade exercida, que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetuação de fraudes. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porquanto os elementos de prova coligidos aos autos apontam para a obrigação do banco em restituir os prejuízos experimentados pela autora, com a fraude caracterizada pela abertura de conta e realização de compras com cartão de crédito, em seu nome. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511